Tribunal: TJDFT
Processo: 0729409-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729409-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOZINA ROSA FIRME AGRAVADO: RENATA CRISTINA DE SALES FERREIRA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARMOZINA ROSA FIRME, contra decisão nos autos do cumprimento de sentença (no 0706853-59.2021.8.07.0007), movido em desfavor de RENATA CRISTINA DE SALES FERREIRA. A decisão combatida indeferiu o pedido do exequente de penhora do salário da executada (ID 49222509): “O credor requer a penhora de salário do devedor no percentual de 50% e, para tanto, informa que o devedor trabalha como vigilante na empresa 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA. Sobre o tema a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “flexibilizar” a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, que determinava serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Neste sentido, pronunciou-se a e. Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.) Em julgamentos mais recentes, a colenda Corte Superior tem decidido que a excepcionalidade da penhora dos ganhos pessoais do devedor, admitida pela Corte à luz do princípio constitucional da proporcionalidade (derivado do devido processo legal em sentido substantivo, estatuído no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), somente tem cabimento quando o ato constritivo não implicar “risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família.” Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. No mais, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505, I), caso venha a ser constatada tal necessidade. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.) Inexistindo definição legal do que seja o “risco à dignidade do devedor ou de sua família”, cumpre ao juiz decidir a questão no caso concreto, valendo-se, inter alia, do argumento a simili ou analógico, assentado no art. 4o da LINDB, acerca do qual leciona Chaïm PERELMAN, in verbis: “(...) sendo dada uma proposição jurídica que afirma uma obrigação jurídica relativa a um sujeito ou a uma classe de sujeitos, existe a mesma obrigação a respeito de qualquer outro sujeito, ou classe de sujeitos que tem com o primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) uma analogia suficiente para que a razão que determinou a regra em relação ao primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) seja válida em relação ao segundo sujeito (ou classe de sujeitos). Assim é que o fato de um passageiro ter sido proibido de subir os degraus da estação acompanhado de um cão nos leva à regra de que também se deve proibir isso a um viajante acompanhado de um animal igualmente incômodo.” (PERELMAN, Chaïm, Lógica jurídica, trad. Vergínia K. Pupi, São Paulo, Martins Fontes, 1998, de p. 76). Nesta perspectiva, a dignidade do sujeito-devedor (rectius, aquele que, condenado, não paga a dívida fundada no título judicial), para efeito do tema em debate, pode comparar-se à do sujeitohipossuficiente, por assim dizer, aquele que reclama do Estado-juiz os benefícios da gratuidade de justiça (a que se referem os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; a Lei n. 1.060/50 e os artigos 98 e seguintes do CPC), pois em ambos os casos discute-se a mesma situação jurídica: o estado de hipossuficiência econômica para efeito da adoção de um ato processual e, por conseguinte, a dignidade do sujeito passivo da obrigação de pagar quantia certa, e a consectária possibilidade da restrição de seus direitos em face do inadimplemento da obrigação (restrição dos rendimentos, no caso do devedor; restrição ao direito de ação, no caso do postulante à gratuidade de justiça. Nesse sentido, dada a similitude entre os casos fáticos, seria contrário à lógica jurídica e à derivada coerência que se espera na prestação jurisdicional, adotar critérios diversos para a definição da hipossuficiência econômica com vistas à eficácia e eficiência do processo judicial, assentando um critério geral definidor da dignidade econômica para o sujeito que postula a gratuidade de justiça, de um lado, e, de outro, fixar critério geral diverso para a definição in concreto do que seria a dignidade do devedor em sede de cumprimento de sentença. Em outras palavras, constituiria arrematada injustiça deferir a gratuidade de justiça, de um lado, reconhecendo a “insuficiência econômica” para o pagamento de uma obrigação menor (despesas processuais e honorários advocatícios), e, de outro, afirmando um critério diverso e possivelmente mais gravoso para definir a “insuficiência de recursos” para o pagamento de uma obrigação maior (a dívida objeto do cumprimento de sentença). Neste caso, a coerência judicial e o princípio constitucional da igualdade reclamam que se adote para a definição de casos semelhantes o mesmo critério interpretativo (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio). Nesta senda, igualmente aplicável à espécie o argumento a fortiori a minori ad maius, que, segundo o mesmo PERELMAN, “aplica-se no caso de uma prescrição negativa”, como por exemplo quando se diz que “se é proibido ferir, é proibido matar” (PERELMAN, Chaïm, op. cit., p. 76). Assim, se o Poder Judiciário delibera que determinado indivíduo não deve pagar as despesas processuais porque isto implicaria riscos ao seu sustento pessoal e familiar, por maiores razões este mesmo indivíduo não pode ter penhorado os seus rendimentos para o pagamento de dívida que, em geral, é muito superior ao montante daquelas despesas. Portanto, afigurando-se-nos plenamente justificada a analogia, concluo que a mitigação da regra legal da impenhorabilidade in casu, tal como construída jurisprudencialmente pela e. Corte Superior, somente tem cabimento quando o devedor perceba ganhos substancialmente superiores a 5 (cinco) salários mínimos (atualmente, R$6.600,00), sob pena de malferimento do mesmo princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana que a e. Corte Superior invocou para afastar a aplicação literal da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC. A corroborar este critério objetivo e proporcional, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente...” (Acórdão 1406768, 07065053520218070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TODOS OS CUIDADOS E DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR A EXECUTADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais)...” (Acórdão 1405757, 07349586720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.) “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022.) No mesmo sentido têm decidido outros Tribunais de Justiça, a exemplo do TJRS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por intermédio de seu Centro de Estudos, editou a Conclusão n. 49, segundo a qual “o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido, sem maiores perquirições, aos que tiverem renda mensal bruta comprovada de até (5) cinco salários mínimos nacionais.” Esclareça-se que, na apuração do valor dos rendimentos do(a) requerente da gratuidade da justiça, são considerados tão-somente os descontos obrigatórios (tais como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia), não sendo descontados os gastos ordinários e voluntários (tais como empréstimos, cartões de créditos, despesas domésticas, água, luz, telefone etc, despesas com plano de saúde, aluguel, mensalidades escolares etc) (TJDF, Acórdão 1211755, DJE: 6/11/2019; TJSP; Agravo de Instrumento 2016227-41.2017.8.26.0000; 21a Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 06/07/2017; TJRS - Agravo de Instrumento No 70081872301, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em: 27-08-2019). À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Considerando que, conforme as máximas da experiência, um vigilante, profissão em que a escolaridade exigida, como regra, é de nível fundamental, não aufere renda superior a R$ 6.600,00, eventual penhora de seu salário pode comprometer suas necessidades básicas de sobrevivência, razão pela qual indefiro o pedido de penhora de qualquer percentual sobre o salário da devedora. Intime-se o credor para indicar providência apta à satisfação do crédito. Prazo: 05 dias, sob pena de suspensão do processo, com base no art. 921 do CPC.” Nesta sede recursal a exequente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a reforma da decisão a fim de que seja autorizada a penhora em 30% de cada remuneração percebível pela executada; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Narra que esgotou as medidas cabíveis em busca da satisfação do crédito que possui em face da agravada, não tendo logrado êxito em nenhuma. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n. 1874222, decidiu pela relativização da impenhorabilidade de salário, oportunidade em que a Corte destacou que a renda de 50 salários-mínimos não é condizente com a realidade brasileira, motivo pelo qual é possível a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, como o da executada, que gira em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assevera que a jurisprudência do Egrégio TJDFT também não fixou patamar mínimo para fins de penhora salarial, não sendo exigido salário 05 vezes superior ao mínimo. É o relatório. O recurso é tempestivo e ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença da quantia de R$ 9.910,52. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Cumpre ressaltar que a executada, ora agravada, labora como vigilante na empresa 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, desde 18/04/2013 até o presente momento (ID 159370686). No caso, a penhora de 10% do salário bruto e do salário da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos da devedora, deduzidos os compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator